Tribunal: TJDFT
Processo: 0040633-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDEZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A concessão, pelo INSS, de aposentadoria decorrente de invalidez permanente não constitui prova absoluta da invalidez total e permanente para fins do contrato de seguro privado. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. No caso, a perícia judicial concluiu que a segurada apresenta capacidade laborativa, afastando o direito ao percebimento da indenização securitária contratada.
3. Apelação conhecida e não provida.